Tribunal: TJES
Processo: 5017145-06.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017145-06.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A. e outros
RECORRIDO: EDUARDO BOLDRINI SAIBERT
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5017145-06.2025.8.08.0035

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: EDUARDO BOLDRINI SAIBERT

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI

EMENTA. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO DE IPVA EM BANCO NÃO CONVENIADO. RESPONSABILIDADE DO BANCO RECEBEDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO RECONHECIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de ação indenizatória em que a parte autora alega ter realizado o pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), no valor de R$ 1.930,71, utilizando-se da instituição financeira NU PAGAMENTOS. A sentença de piso julgou os pedidos parcialmente procedentes, condenando os requeridos ao pagamento de danos materiais (R$ 3.861,42) e morais (R$ 2.000,00). O Estado do Espírito Santo interpôs Recurso Inominado pugnando pela reforma da sentença, reiterando a preliminar de ilegitimidade passiva sob a justificativa de que não recebeu o respectivo valor em seus cofres.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o ente público estadual possui legitimidade passiva para responder por danos e prejuízos causados a contribuinte que realiza pagamento de tributo (IPVA) por meio de aplicativo de instituição financeira não conveniada com a Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pagamento de tributo realizado por meio de rede bancária não conveniada com a SEFAZ/ES (instituições conveniadas informadas em sítio eletrônico oficial) não tem o condão de extinguir a obrigação tributária, uma vez que a quantia arrecadada não é efetivamente repassada aos cofres públicos.

O Estado figura como mero terceiro na relação de consumo estabelecida entre o autor e a instituição financeira, não podendo ser compelido a atestar quitação de montante não recebido, restando configurada a sua ilegitimidade passiva
ad causam
.

A instituição financeira (NU PAGAMENTOS) que autoriza e processa transação de pagamento de guia de arrecadação para a qual não possui convênio incorre em falha na prestação do serviço e no dever de segurança (Art. 14, CDC), atraindo para si a responsabilidade exclusiva pela reparação dos danos suportados pelo cliente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença reformada para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Espírito Santo, extinguindo o processo sem resolução de mérito em relação ao ente público, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

Tese de julgamento:

"O Estado é parte ilegítima para figurar no polo passivo de ação indenizatória decorrente de falha na prestação de serviço de instituição financeira não conveniada que recebe pagamento de IPVA e não repassa os valores aos cofres públicos, recaindo a responsabilidade exclusivamente sobre o banco."

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 485, VI;

CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:

TJSP, Recurso Inominado nº 1001556-42.2022.8.26.0220, Rel. Rita de Cássia Dias Moreira de Almeida, 1ª Turma Cível e Criminal do Colégio Recursal de Guaratinguetá, j. 29.07.2022.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por
EDUARDO BOLDRINI SAIBERT
, que assim decidiu:
“Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inserto na inicial, para CONDENAR os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), bem como por danos materiais, no valor de R$ 3.861,42 (três mil, oitocentos e sessenta e um reais e quarenta e dois centavos). No que se refere aos acréscimos legais, após a publicação da Emenda Constitucional n. 113/2021,nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, que in casu, deverá se dar a partir da data do desembolso da importância pelo autor, enquanto os juros de mora devem incidir, a partir da citação, pelo mesmo índice. JULGO EXTINTO o processo, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC”
.

Em sede recursal (ID 18574522), o requerido reitera a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, alega que a DUA não se refere ao pagamento de IPVA do veículo do autor, não recebendo nos cofres públicos qualquer importância.

Contrarrazões no ID 18574525.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

A meu ver, a preliminar de ilegitimidade passiva merece ser acolhida.

Analisando detidamente os autos observo que o autor alega ter pago a DUA referente ao IPVA de seu veículo na data de 09/04/2024, no valor de R$ 1.930,71 (um mil, novecentos e trinta reais e setenta e um centavos), junto ao requerido NU PAGAMENTOS. O comprovante se encontra no ID 18574503.

Em primeiro lugar, registro que o pagamento foi realizado em banco não conveniado. A SEFAZ tem convênio com o Banestes, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Bancoob/Sicoob, Caixa Econômica Federal/Lotéricas e Santander, conforme informações obtidas em seu próprio sítio eletrônico (
https://sefaz.es.gov.br/informacoes-ipva
).

Além disso, a DUA apresentada pelo autor não corresponde ao pagamento do IPVA. Em consulta ao site da SEFAZ é possível observar que inexiste DUA vinculada ao seu CPF. Vejamos:

O pagamento realizado em rede não conveniada não extingue a obrigação tributária, sendo que se o requerido NU PAGAMENTOS autorizou a transação deve responder sozinho pelos prejuízos suportados pelo autor. No mesmo sentido:

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO CONVENIADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO – AUSÊNCIA DE REPASSE DOS VALORES AOS COFRES PÚBLICOS –
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FAZENDA DO ESTADO RECONHECIDA
. Pretensão de declaração de inexigibilidade de débito de IPVA e baixa em sistema, sob o argumento de que o tributo foi devidamente quitado por meio de aplicativo bancário.
Pagamento realizado em instituição financeira que não possui convênio com a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo para arrecadação de tributos. Ilegitimidade passiva da Fazenda Pública: O ente público não recebeu o valor do tributo, não podendo ser compelido a dar quitação de valor que não ingressou em seus cofres. O Estado é terceiro na relação estabelecida entre o contribuinte e o banco. Responsabilidade Civil do Banco
: A instituição financeira que permite o pagamento de guia de tributo para o qual não é conveniada falha no dever de segurança e informação (Art. 14, CDC). O banco responde objetivamente pelos danos causados (Súmula 479, STJ). Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso não provido. (TJSP, RI 1001556-42.2022.8.26.0220, Rel. Rita de Cássia Dias Moreira de Almeida, 1ª Turma Cível e Criminal do Colégio Recursal de Guaratinguetá, DJ 29 de julho de 2022).

Desta feita, acolho a preliminar suscitada pelo requerido ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a r. sentença de ID 18574521, a fim de reconhecer a ilegitimidade passiva do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, nos termos do art. 485, VI do CPC. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 11 de março de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)